Tribunal: STF
Processo: ARE 1570983
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Duplo juízo de admissibilidade. Tema 956 da repercussão geral. Icms sobre energia elétrica. Inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo. Controvérsia infraconstitucional. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental interposto em recurso extraordinário, mantendo a inadmissibilidade do apelo extremo sob o fundamento da inexistência de repercussão geral, em controvérsia relativa à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à alegação de aplicação de legislação anterior e ao pedido subsidiário de sobrestamento do feito em razão da ADI 7.195.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

    4. A decisão recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a natureza infraconstitucional da discussão relativa à inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, atraindo os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme o Tema 956.

    5. A alegada omissão quanto à legislação superveniente e ao pedido de sobrestamento revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de reexame da causa, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

    6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afasta a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando inexistentes os vícios legais que autorizam sua oposição.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Embargos rejeitados.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.024, § 2º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 873.804 AgR segundo ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023; STF, RE 1.284.118 ED AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023.